Tribunal: TJSP
Processo: 2245810-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa. Gravidade concreta do delito imputado aos pacientes e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social,

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa. Gravidade concreta do delito imputado aos pacientes e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, tendo em vista que se apura delito de roubo triplamente majorado, cometido em concurso de agentes, contra vítima em serviço de transporte de valores e mediante restrição de sua liberdade, praticado mediante grave ameaça à pessoa. 2. Imputação de crime perpetrado em pleno período de pandemia, com violação ao isolamento social imposto para resguardo da saúde pública. 3. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Impossível promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos oportunamente. 6. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020 ou ao decidido na ADPF no 347, sobretudo porque não há comprovação de que fora do cárcere os pacientes, acusados de crime grave contra o patrimônio, e não pertencentes ao chamado grupo de risco, estariam em melhores condições de isolamento social em relação à situação atual, ou que estariam privados do devido acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do C.P.P. e demonstração de risco iminente à saúde dos pacientes, a justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem pública. Precedente. 7. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245810-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são pacientes
FILIPE EVANGELISTA DE SOUZA e SÁVIO SANTANA DOS SANTOS e
Impetrante ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
2
VOTO:
008518
HABEAS CORPUS:
2245810-82.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ELIENE LIMEIRA SANTOS TAVARES
PACIENTES:
FILIPE EVANGELISTA DE SOUZA
SÁVIO SANTANA DOS SANTOS
COMARCA:
GUARULHOS 1a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1502035-05.2020.8.26.0535)
HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena
máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à
pessoa. Gravidade concreta do delito imputado aos pacientes e
risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio
social, tendo em vista que se apura delito de roubo triplamente
majorado, cometido em concurso de agentes, contra vítima em
serviço de transporte de valores e mediante restrição de sua
liberdade, praticado mediante grave ameaça à pessoa. 2.
Imputação de crime perpetrado em pleno período de
pandemia, com violação ao isolamento social imposto para
resguardo da saúde pública. 3. Insuficiência, ao menos por ora,
da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319
do CPP). 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e
fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5.
Impossível promover, em sede de habeas corpus, juízo
antecipatório de mérito, adentrando à análise acerca de
eventual quantidade de pena e regime prisional a serem
impostos oportunamente. 6. Inexistência de contrariedade à
Recomendação CNJ no 62/2020 ou ao decidido na ADPF no
347, sobretudo porque não há comprovação de que fora do
cárcere os pacientes, acusados de crime grave contra o
patrimônio, e não pertencentes ao chamado grupo de risco,
estariam em melhores condições de isolamento social em
relação à situação atual, ou que estariam privados do devido
acompanhamento médico no cárcere. Não comprovada a
necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, ausentes os requisitos do art. 318 do C.P.P. e
demonstração de risco iminente à saúde dos pacientes, a
justificar a relativização da necessidade de garantia da ordem
pública. Precedente. 7. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
3
A advogada ELIENE LIMEIRA SANTOS
TAVARES impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de FILIPE EVANGELISTA DE SOUZA e SÁVIO SANTANA DOS
SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS, que converteu a prisão
em flagrante dos pacientes em preventiva, no processo de
no 1502035-05.2020.8.26.0535, em que eles foram denunciados como incursos
no artigo 157, § 2o, incisos II, III e V, do Código Penal (roubo triplamente
majorado).
Requer, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva dos pacientes e, subsidiariamente, a concessão
de prisão domiciliar humanitária. Alega ausência dos requisitos da prisão
cautelar e presença dos da liberdade provisória. Indica que a liberdade
provisória é um direito subjetivo dos acusados, e não uma faculdade do
magistrado, e, portanto, seu indeferimento constitui cerceamento de defesa e,
por consequência, nulidade absoluta. Sustenta, outrossim, que a decisão que
converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, além de genérica,
carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito
não é suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar. Argumenta que
inexistem elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução
criminal ou à eventual aplicação da lei penal com a soltura dos acusados. Aduz
que a segregação provisória é medida excepcional e, no caso, desproporcional,
dadas as condições pessoais favoráveis dos pacientes. Destaca que Filipe corre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
4
risco de ser demitido da empresa em que trabalha, o que impossibilitará que ele
sustente sua família, assim como Sávio não poderá exercer seus trabalhos
esporádicos. Em reforço à sua argumentação, remete ao cenário de pandemia de
COVID-19 e faz menção ao teor da Recomendação CNJ no 62/2020, o que
também demonstra a desproporcionalidade da medida extrema (fls. 1/9).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 117/121), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
125/129).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, os pacientes foram presos em flagrante no dia 2 de outubro
de 2020 (fls. 1/2, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e, no dia seguinte, tiveram a prisão flagrancial convertida em
preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal (fls. 64/67).
Foram denunciados como incursos no
artigo no artigo 157, § 2o, incisos II, III e V, do Código Penal (roubo triplamente
circunstanciado), porquanto, em tese, no dia 02 de outubro de 2020, por volta
das 10h:30min, na Avenida Capitão Aviador Valter Ribeiro, no 260,
Guarulhos/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida por meio de simulação de emprego de arma de fogo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
5
restrição de liberdade das vítimas Renan Zapater e Lucas Henrique Franze
Ruzzi e cientes de que estes estavam em serviços transporte de valores,
subtraíram, ao proveito comum, a carga de barras de cobre pertencente à vítima
Anglo Indústria e Comércio de Metais LTDA.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva dos pacientes.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau, que converteu a prisão flagrancial dos pacientes em
preventiva (fls. 64/67), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade do crime imputado aos pacientes (roubo
triplamente majorado), mas também o risco que a liberdade de locomoção deles
traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso cuja pena supera quatro anos (CP, artigo 157, § 2o,
incisos II, III e V), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista
que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-
se de roubo triplamente majorado, cometido em concurso de agentes, contra
vítima em serviço de transporte de valores e mediante restrição de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
6
liberdade, praticado mediante grave ameaça à pessoa, crime que gera inegável
desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave
inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão
devidamente fundamentada, converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado aos pacientes também justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo o apurado, “[...]os denunciados, cientes de que as vítimas
estavam em serviço de transporte de valores, consistente em barras de cobre
avaliadas em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), decidiram roubá-las.
(...) foram abordadas pelos denunciados que, fazendo menção de estarem
portando arma de fogo, anunciaram o roubo e obrigaram-nas a deixarem o
veículo e ingressarem em outro, que seguia atrás do caminhão. Após serem
colocadas nesse outro veículo, permaneceram com a liberdade restringida por
cerca de uma hora, até que foram liberadas nas proximidades do trevo de
Bonsucesso. Policiais Civis que trafegavam pela Avenida Santos Dumont foram
parados por um caminhoneiro, que alertou a ocorrência do roubo. Com essa
informação, iniciaram as buscas pela área, logrando êxito em localizar o
caminhão roubado na via Dutra, próximo à Avenida Venturosa. Após a
abordagem, os denunciados acabaram confessando que foram contratados para
realizar o roubo. “.
Como bem observado pelo MM. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
7
quo, “não bastasse a gravidade em abstrato do delito, cometido em concurso de
agentes, mediante grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, vislumbro a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível
conceder aos indiciados o benefício da liberdade provisória, cumulada com a
fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.Com efeito, os averiguados foram detidos no interior do veículo roubado
logo após a prática delitiva, o qual era conduzido pelo indiciado Filipe, ainda em
poder da carga subtraída. Cumpre ressaltar que na ocasião, os indiciados
confessaram informalmente a prática do delito e em sede policial, Filipe salientou
que quando assumiu a direção do caminhão, o indiciado Savio já estava em seu
interior. Consta dos autos, ainda, que Filipe e Savio agiram a mando do indivíduo
identificado como "Marcelo”.” (fls. 64/67).
E o risco de os pacientes perderem seus
empregos ou ficarem impossibilitados de sustentarem suas famílias não é capaz
de desconfigurar, in casu, a necessidade da manutenção prisão preventiva nos
termos já expostos, mesmo porque, não bastasse as condições já expostas,
imputa-se-lhes crime perpetrado em pleno período de pandemia, com violação
ao isolamento social imposto para resguardo da saúde pública. O sopesamento
casuístico dos valores 'necessidade' da prisão preventiva dos pacientes e 'risco'
que a manutenção da prisão cautelar pode lhes ocasionar, frente as
circunstâncias já expostas, recomenda que aquele valor deve por ora prevalecer.
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
8
diversas do cárcere (CPP, art. 319), estando bem indicado o perigo gerado pelo
estado de liberdade dos imputados. Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se,
ainda,
que
eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
9
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. jovem, primário,
residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a afastar a prisão
preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão
processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema. (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
Inadmissível se cogitar também na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional
a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
10
Por outro lado, não se deslembra as
consequências da pandemia do COVID-19, que se estendem a toda coletividade,
inclusive àquela não encarcerada, observadas, dentre o mais, na Recomendação
no 62 do CNJ que de mera recomendação se trata. No entanto, tal fato não pode
servir de subterfúgio para a prática de delitos ou afrouxamento das medidas
necessárias à preservação concreta da ordem pública, impondo-se a prisão
preventiva nos casos em que preenchidos seus requisitos e desde que não seja
devidamente demonstrado risco efetivo à integridade física dos acusados, como
ocorre no presente caso. Até porque, a conduta imputada teria sido
perpetrada em pleno período de pandemia, a indicar absoluta ausência de
comprometimento com a saúde própria ou alheia.
Ademais, nexistem indícios de que
manutenção da prisão preventiva dos pacientes implique risco agravado às suas
integridades físicas, tanto mais porque não se enquadram no chamado grupo de
risco, composto por pessoas mais suscetíveis à infecção pelo COVID-19 ou aos
seus efeitos. Também inexiste comprovação de que no local em que se
encontram recolhidos não receberão assistência de saúde, se necessária for.
Menos ainda de que estarão mais bem resguardados em suas saúdes se em seus
domicílios, onde deverão permanecer em isolamento social, do que onde se
encontram recolhidos.
Portanto, de rigor a manutenção dessa
prisão preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245810-82.2020.8.26.0000 -Voto no 008518
11
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora